Tribunal: TJSP
Processo: 1041697-02.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de faturas que demonstram a utilização de cartão de crédito pela autora, inclusive com diversas compras e pagamento parcial de uma das faturas – Ônus probatório do réu desincumbido (art. 373, II, CPC) – Ausência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de faturas que demonstram a utilização de cartão de crédito pela autora, inclusive com diversas compras e pagamento parcial de uma das faturas – Ônus probatório do réu desincumbido (art. 373, II, CPC) – Ausência de contrato assinado que não obsta o reconhecimento da existência do vínculo contratual – Precedentes desta C. Câmara – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito – Exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) – Eventual ausência de notificação da devedora sobre a cessão de crédito que não possui o efeito de, por si só, tornar o débito inexigível – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.